Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702755-26.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUTEMBERG DE LIMA RECORRIDO: SIDNEY SANTOS DE JESUS DESPACHO Considerando a impugnação ao requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita apresentada pelo recorrido; fica o réu/recorrente, intimado a se manifestar, no prazo de 48h(quarenta e oito horas), coligindo aos autos todos os comprovantes da sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher o preparo recursal. Tudo sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente decretação da deserção do recurso. Brasília, 5 de maio de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator